Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738375-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAMGOMES EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 73261834. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator